Tribunal: TJDFT
Processo: 0747719-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747719-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDRAS ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO VIOLENCIA DOMESTICA AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela il. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDRAS ARAÚJO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0721547-52.2025.8.07.0020. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 27/9/2025, acusado da prática do crime de lesão corporal e de descumprimento de medida protetiva, no contexto da Lei Maria da Penha, sendo a prisão convertida em preventiva em 29/9/2025 pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Sustenta que não há razões para manter a segregação cautelar do paciente, porquanto inexiste risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima, que sequer foi localizada para ser intimada do processo. Ressalta que a dificuldade em localizar a vítima prejudica a conclusão do processo, asseverando que a defesa já dispensou sua oitiva na audiência de instrução e julgamento designada para 2/2/2026. Alega que, até a audiência, o tempo de prisão do paciente alcançará 128 (cento e vinte e oito) dias, o que caracterizará excesso de prazo sem que tenha havido qualquer desídia por parte da defesa. Argumenta que a prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o adequado andamento da instrução criminal, da garantia da ordem pública e, no caso específico, a garantia da integridade da suposta vítima, a qual, porém, não demonstra temor nem interesse no deslinde do processo, já que se encontra em local incerto e não sabido. Entende que, nesse cenário, o prolongamento da prisão do paciente por tempo indeterminado atenta contra a ordem constitucional e os tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. Traz a destaque o art. 5o da Convenção Americana de Direitos Humanos e jurisprudência sobre o excesso de prazo, discorrendo sobre o princípio da proporcionalidade e da liberdade como regra. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, por inexistirem o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. A prisão preventiva do paciente pauta-se na materialidade do delito e nos indícios de autoria, além da gravidade concreta da conduta. Consta do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante n. 436/2025 – 21a DP que Edras teria agredido fisicamente e com uma faca sua companheira, A. M. de A., que está grávida de oito meses. A vítima declarou que ele estava bêbado e quando isso ocorre ele a espanca; que no dia ele jogou uma cadeira nela, pisou e deu socos no rosto, costa e peito, e atingiu o pulso da vítima com uma faca; que vizinhos interferiram e não o deixaram atacá-la mais (ID 251498522). Ademais, há ocorrência anterior, datada de agosto deste ano, em que registrado que o paciente agrediu a companheira com pauladas, armado de faca e a ameaçou de morte, o que levou à fixação de medidas protetivas de urgência, que foram descumpridas por ambas as partes. O ato coator bem destaca esse histórico de agressões e a necessidade de intervenção estatal para cessar o ciclo de violência. Confira-se (ID 251531809): “(...) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade concreta dos fatos. Ainda que se considere a aceitação de aproximação da vítima, o fato é de extrema gravidade. Trata-se de lesão corporal com faca, em que o custodiado chegou a cortar o pulso da vítima, além de pisar-lhe na cabeça e no corpo. Em ocorrência anterior, há um mês, o autuado teria golpeado a vítima três vezes com pauladas, armando-se de uma faca e a ameaçado de morte. Não à toa tinha medidas protetivas deferidas para não se aproximar da vítima. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima.(...)” Sobejam, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP a evidenciar a legalidade da prisão preventiva do paciente. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Destarte, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia neste juízo estreito de delibação. O risco é concreto e atual. Há contemporaneidade. O fato de a vítima estar em local incerto e não sabido não permite a conclusão de ela não tem medo, como alega a defesa. A meu ver, é justamente o medo, o temor de que o réu se livre solto é que pode ter motivado o sumiço da vítima. Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão, melhor sorte não assiste à defesa. A uma porque se trata de projeção futura, incerta, indefinida. A duas, porque a questão não foi submetida ao juízo de origem, configurando supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2025 17:50:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator